Tribunal: TJES
Processo: 5012679-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012679-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH MARIA CARAN QUIMQUIM e outros (3)

AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E COMERCIAL DE LINHARES e outros (2)

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO E SIMULAÇÃO NA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. RESPONSABILIDADE SUCESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença nº 5005275-47.2023.8.08.0030, em trâmite na 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que declarou a ineficácia, em relação à exequente, da alienação do imóvel matriculado sob o nº 608 do Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus/ES, bem como da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários e Meatórios lavrada em 29/12/2015, determinando o prosseguimento da execução em face dos herdeiros do falecido Oraldo Quinquim, ora agravantes, com limitação de responsabilidade ao valor do bem. Os agravantes alegam inexistência de vínculo patrimonial do falecido com o imóvel, defendem a validade da cessão e apontam ausência de legitimidade sucessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o imóvel objeto da execução integrou, de fato, o patrimônio do falecido Oraldo Quinquim; (ii) analisar a existência de simulação ou fraude à execução na cessão de direitos hereditários lavrada em 2015; (iii) determinar se há responsabilidade patrimonial dos herdeiros, diante da ausência de inventário e partilha de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício contínuo e exclusivo de poderes de gestão e domínio pelo falecido sobre o imóvel — inclusive após a cessão de direitos em 2015 — evidencia que ele agia como verdadeiro senhor do bem, praticando atos como locação, percepção de rendimentos e ajuizamento de ações possessórias, sem amparo em instrumento de mandato ou qualquer vínculo jurídico com os proprietários formais.

A inexistência de instrumento de mandato ou comprovação de representação válida autoriza o reconhecimento da simulação dos atos de cessão, à luz do art. 167, §1º, II, do Código Civil, o que justifica a decretação da ineficácia da alienação em relação à exequente, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

A simulação é causa de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo, podendo ser reconhecida de ofício, conforme art. 169 do Código Civil e jurisprudência pacífica do STJ.

A responsabilidade patrimonial pelos débitos do falecido recai sobre o espólio até a partilha, conforme os arts. 1.997 do Código Civil e 796 do CPC, sendo legítima a continuidade da execução em face dos herdeiros, com limitação ao valor do bem objeto da controvérsia.

A ausência de abertura de inventário não elide a responsabilidade sucessória, especialmente quando há prova da existência de patrimônio deixado pelo de cujus e habilitação dos herdeiros em processo judicial relacionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exercício exclusivo de poderes de gestão e domínio sobre bem imóvel por parte do falecido, sem vínculo jurídico formal, autoriza o reconhecimento de simulação na cessão de direitos hereditários.

A simulação constitui nulidade absoluta e pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, independentemente do registro público.

A responsabilidade patrimonial dos herdeiros subsiste até a partilha, limitada ao valor da herança, sendo legítima a execução sobre o bem reconhecido como integrante do acervo hereditário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 167, §1º, II; 169; 1.245; 1.792; 1.997. CPC, arts. 110; 796; 792, IV e §2º; 80, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.999.427/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023;
STJ, AgInt no REsp 1.934.697/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2022, DJe 26.10.2022;
STJ, REsp 1.424.475/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 03.03.2015, DJe 11.03.2015;
STJ, REsp 1.318.506/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.11.2014, DJe 24.11.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5012679-74.2025.8.08.0000

A
GV
TE:
ELIZABETH MARIA CARAN QUIMQUIM E OUTROS

A
GV
D
A
:

ROSIMAR BISS DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, o presente Agravo de Instrumento visa reformar a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos de cumprimento de sentença nº 5005275-47.2023.8.08.0030, declarou a ineficácia, em relação à exequente, da alienação do imóvel matriculado sob o nº 608 do Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus/ES, bem como da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários e Meatórios lavrada em 29/12/2015, determinando o prosseguimento do feito em face dos herdeiros do falecido Oraldo Quinquim, ora agravantes, limitando, todavia, sua responsabilidade ao valor do referido bem.

Pois bem.

A controvérsia recursal está centrada na existência, ou não, de patrimônio passível de responder pela dívida do falecido, considerando-se, especialmente, a alegada inexistência de vínculo jurídico entre o
de cujus
e o imóvel constrito.

Os agravantes sustentam que o bem nunca pertenceu a Oraldo Quinquim, estando registrado, desde 1988, em nome de seus avós maternos. Defendem que o falecido apenas geria o bem em nome dos verdadeiros proprietários, e que a cessão de 2015 referia-se a direitos hereditários dos avós, inexistindo fraude ou simulação. Alegam, ainda, ausência de inventário, inexistência de bens deixados e, por conseguinte, ilegitimidade passiva sucessória (art. 1.792 do CC).

Entretanto, os elementos colhidos nos autos conduzem à conclusão oposta.

A decisão agravada, com base em farto acervo documental, evidenciou que Oraldo Quinquim continuou a exercer, de forma ininterrupta e autônoma, atos típicos de senhorio sobre o bem, como o ajuizamento de ações de despejo, celebração de contratos de locação e percepção de rendimentos. Tais condutas ocorreram inclusive após a cessão formalizada em 2015, revelando uma atuação incompatível com a condição de mero gestor e dissociada da titularidade registral.

Além disso, inexiste qualquer instrumento de mandato que legitime tais atos em nome dos proprietários formais, tampouco se comprovou relação jurídica válida que justifique o exercício contínuo e exclusivo de poderes dominiais. Diante desse conjunto de evidências, o juízo de origem corretamente reconheceu a simulação dos atos de transferência, aplicando o disposto no art. 167, §1º, II, do Código Civil, e, em consequência, decretou a ineficácia da alienação frente à credora, nos moldes do art. 792, IV, do CPC.

N
esse contexto,
segundo a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neve
s
1
: “
as dívidas não desaparecem com a morte, sendo transferidas aos herdeiros do devedor, que responderão por elas nos limites da herança.
”

O que encontra prescrição legal no artigo 1.997 do Cód. Civil:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1º Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

§ 2º No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada.

No mesmo sentido
, nos termos do art.
796, do CPC,
a responsabilidade patrimonial pelas dívidas do falecido é do espólio até a realização da partilha, senão vejamos:

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Nos termos do artigo 110 do CPC, “
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.
”

Na hipótese dos autos, de acordo com os documentos apresentados, não houve a abertura do inventário do genitor, que veio a óbito em 22.06.2020, após constituído o título executivo, habilitando seus filhos/herdeiros nos autos do processo de conhecimento nº 0001761-60.2012.8.08.0030.

Com efeito, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enquanto não aberto o inventário - como no caso em tela - e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do Cód. Civil e 796 do CPC, de modo que o patrimônio deixado pelo
de cujus
suportará tal encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro será chamado a responder dentro das forças do seu quinhão

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIDO. PENHORA POR DÍVIDAS. ART. 642 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. É possível a penhora direta de bens do espólio quando consequente de dívidas contraídas pelo falecido. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.427/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts.
1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). 2. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel que pertencia à genitora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.934.697/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

RECURSO ESPECIAL. ARTS. 165, 458, 463, 515 E 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO.
1. O ESPÓLIO - UNIVERSALIDADE DE BENS DEIXADA PELO DE CUJUS - ASSUME, POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL, A LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DEMANDAR E SER DEMANDADO EM TODAS AS AÇÕES EM QUE O DE CUJUS INTEGRARIA O POLO ATIVO OU PASSIVO SE VIVO FOSSE. 2. ASSIM, ENQUANTO NÃO HÁ PARTILHA, É A HERANÇA QUE RESPONDE POR EVENTUAL OBRIGAÇÃO DEIXADA PELO DE CUJUS E É DO ESPÓLIO A LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA INTEGRAR A LIDE.
3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO." (RESP 1.424.475/MT, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 03/03/2015, DJE DE 11/03/2015)

RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.
1. Decorre do art. 597 do CPC que o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1.997 do CC, sendo induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do que vier a receber.
Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.318.506/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 24/11/2014.)

No caso dos autos, o
s agravantes, por sua vez, sustentam que o imóvel jamais integrou o patrimônio do
de cujus
, estando regularmente registrado em nome de terceiros desde 1988; que a cessão de 2015 diz respeito a direitos hereditários dos avós, sem vínculo com eventual herança de Oraldo; e que não há elementos probatórios robustos de simulação, devendo prevalecer a fé pública registral (art. 1.245 do CC). Invocam, ainda, que o falecido não deixou bens a inventariar, razão pela qual inexistiria legitimidade passiva dos herdeiros (arts. 1.792 e 1.997 do CC).

Nesse contexto, é de se destacar que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a simulação constitui causa de nulidade absoluta, passível de reconhecimento a qualquer tempo e mesmo de ofício, não sujeita a prazos decadenciais ou prescricionais (art. 169 do CC).

A fraude à execução, por sua vez, atua no plano da eficácia, conduzindo à ineficácia relativa do negócio jurídico em face do credor exequente (art. 792, §2º, CPC).

O exame dos autos revela, portanto, que a decisão recorrida apoiou-se em elementos fáticos consistentes (locações sucessivas desde 2002, atos de domínio pelo
de cujus
, ausência de mandato) para concluir pela ineficácia da alienação e da cessão em relação à exequente, mantendo hígida a execução sobre o imóvel. Ao mesmo tempo, limitou expressamente a responsabilidade dos herdeiros ao valor do bem, em consonância com o regime da responsabilidade sucessória.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e nego
-lhe provimento
,
mantendo-
se
a decisão
recorrida
por seus próprios fundamentos.

Deixo de fixar multa por litigância de má-fé,
conforme pleiteado em contrarrazões
, por não vislumbrar o caráter protelatório do recurso,
a teor do artigo 80, VII, do CPC; todavia, advertidas as partes, nos termos do artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
In
Manual de Direito Processual Civil. Ed. Podivm- 9 edição - Pag 979/980

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.